Tribunal: TJSP
Processo: 1058909-46.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Alegação de danos ao imóvel da autora, decorrentes de supostos vícios construtivos. Sentença de terminativa ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora. Insurgência da autora. REJULGAMENTO. Devolução dos autos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em razão do reconhecimento da necessidade de produção de prova. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Ementa:

SEGURO HABITACIONAL – Alegação de danos ao imóvel da autora, decorrentes de supostos vícios construtivos. Sentença de terminativa ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora. Insurgência da autora. REJULGAMENTO. Devolução dos autos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em razão do reconhecimento da necessidade de produção de prova. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. Seguradora que integra o pool de seguradoras responsáveis solidariamente pelos sinistros havidos no âmbito do Sistema Financeiros de Habitação (SFH). Precedentes. LEGITIMIDADE ATIVA. Autora que é casada, sob o regime de comunhão de bens com o mutuário. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Ação indenizatória ajuizada poucos meses após a comunicação coletiva do sinistro, com desconhecimento de data e resposta de recusa da seguradora. COMPETÊNCIA. Necessidade de manifestação da Caixa Econômica Federal para verificar seu interesse no feito. MÉRITO. Alegada exclusão de responsabilidade da seguradora por vícios decorrentes da construção. Cláusula de exclusão que não se mostra aplicável no presente caso. Obras realizadas por agentes do Sistema Financeiro da Habitação. Dever da seguradora na verificação e exame prévios da obra e de sua execução, para a correção de eventuais defeitos comprometedores da sua solidez e segurança. Julgamento antecipado do feito. Necessária realização de prova pericial. Sentença anulada. RECURDO PROVIDO.